Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-77.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Como cediço, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas SIRDR no 71 (2020/0276752-2), determinou a suspensão da “tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - Se o Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.”
II. Considerando que todas questões jurídicas pendentes de análise pela corte cidadã se tratam de matérias de ordem pública, as quais influenciarão diretamente na efetivação da justiça no caso concreto, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até o julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia.
III. Intimem-se.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA